Tribunal: TJBA
Processo: 8050946-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8050946-48.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1.º GRAU: [8011261-82.2023.8.05.0039] PACIENTE: PATRICK JULIO QUEIROZ MELO IMPETRANTE/ADVOGADO: ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06). CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. MEDIDA COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Patrick Júlio Queiroz Melo, condenado em primeiro grau pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da mesma lei, na forma do art. 69 do Código Penal. A pena aplicada foi de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.350 dias-multa. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva para que o paciente recorra em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legal ou se deve ser afastada, permitindo ao paciente recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 4. Não se verifica ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva, compatível com a condenação exarada e com a gravidade concreta dos fatos, sobretudo, diante da situação de foragido do paciente, o que evidencia risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando fundada em elementos concretos e em conformidade com a gravidade da conduta. 3. A condição de foragido do réu constitui fundamento idôneo para a preservação da prisão preventiva, assegurando a aplicação da lei penal. 4. A alegação de ausência de contemporaneidade não afasta a custódia cautelar quando a fuga do paciente evidencia risco atual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 69; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.372/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 14/05/2025, DJe 20/05/2025. STJ, HC n. 794.375/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023. STJ, AgRg no RHC n. 180.439/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/05/2023, DJe 29/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8050946-48.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figura como impetrante o advogado Antônio Jorge Santos Junior e como paciente Patrick Júlio Queiroz Melo. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8050946-48.2025.8.05.0000)